Tribunal: TJBA
Processo: 8025913-92.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8025913-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALEXANDRE VIDAL DE CARVALHO, LUCAS SPOSITO FUAD

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária visando à revisão da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estadual ao pagamento de três períodos de licença-prêmio não usufruída, com base na última remuneração da autora antes da aposentadoria, acrescida de vantagens permanentes e excluídas as de caráter transitório, com incidência de correção monetária e juros conforme jurisprudência do STF e legislação superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão ao recebimento de valores referentes à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas estaria fulminada pela prescrição quinquenal, conforme tese firmada no Tema 516 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para requerer judicialmente a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída tem início na data da aposentadoria do servidor, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 516 dos recursos repetitivos.

4. A autora aposentou-se em 08/03/2007 e somente ajuizou a presente ação em 09/03/2021, ou seja, mais de treze anos após a aposentadoria, ultrapassando amplamente o prazo prescricional de cinco anos.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inércia do titular do direito por prazo superior ao quinquênio legal impede a pretensão à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, tornando inevitável o reconhecimento da prescrição.

6. Diante da prescrição, não subsiste fundamento legal para a manutenção da sentença que reconheceu o direito à indenização, impondo-se sua reforma com a extinção do feito, com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa necessária conhecida e provida para
reformar a sentença,
julgando extinto o processo com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição, nos termos do
art. 487, II, do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária 8025913-92.2021.8.05.0001
, em que figuram como Remetente o
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, BAHIA
, e como interessados
ESTADO DA BAHIA e SARA ALMEIDA SPOSITO
,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
, reformando o decisum para, com fundamento do art. 487, II, CPC, julgar extinto o processo com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente